Tribunal: TJMT
Processo: 1041045-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041045-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DE SOUSA COSTA - CPF: 238.621.573-34 (RECORRENTE), ESTACIONAMENTO PARE BEM LTDA - CNPJ: 00.993.293/0001-55 (RECORRIDO), ARAGUAIA SHOPPING LTDA - CNPJ: 04.440.167/0001-24 (RECORRIDO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0199-92 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA. PEDIDOS NÃO ANALISADOS - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pedido de intimação pessoal do recorrente, prevista no art. 186, 2o, do CPC, formulado na inicial e em manifestação posterior não analisado pelo Juízo.

Não comparecendo a parte autora na audiência do processo e considerando o pedido expresso de intimação pessoal da recorrente, deve ser declarada nula a sentença proferida, retornando o processo a origem para tramitação regular com nova intimação para comparecimento a audiência designada e prosseguimento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito, frente à ausência da parte reclamante em audiência de conciliação.

A parte recorrente, em suas razões recursais, sustenta que requereu no id. 292168876, sua intimação pessoal.

É certo que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Aliás, em caso de ausência do Reclamante em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

(...)

§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Com efeito, o pedido de intimação pessoal do recorrente, prevista no art. 186, 2o, do CPC, formulado na inicial e em manifestação posterior não foi analisado pelo Juízo.

Não comparecendo a parte autora na audiência do processo e considerando o pedido expresso de intimação pessoal da recorrente, deve ser declarada nula a sentença proferida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2o, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pedido de intimação pessoal do recorrente, prevista no art. 186, 2o, do CPC, formulado na inicial e em manifestação posterior não analisado pelo Juízo.

2. Não comparecendo a parte autora na audiência do processo e considerando o pedido expresso de intimação pessoal da recorrente, deve ser declarada nula a sentença proferida, retornando o processo a origem para tramitação regular com nova intimação para comparecimento a audiência designada e prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002116-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/11/2023, publicado no DJE 01/11/2023)

Por todo o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença atacada e
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025